Tribunal: TJES
Processo: 5000195-02.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-02.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO MIGUEL DONDONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000195-02.2020.8.08.0065

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
MARCIO MIGUEL DONDONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SU
SPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ELEVADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido com o corte de energia em unidade consumidora
, decorrente do não pagamento de cobrança indevida feita pela empresa, no valor de R$12.804,45, relativa a uma fatura de recuperação de consumo por suposta irregularidade em seu medidor de energia.
Aduz que tentou, sem sucesso, resolver o problema junto à empresa
, motivo pelo qual requer
a
declaração de inexistência da multa aplicada, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5766023
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
5766018
), a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido. Requer, por fim, o afastamento ou diminuição do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5766014
) dispôs que: “
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
para

DECLARAR a inexistência da dívida impugnada na inicial e condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil
,
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença recorrida.

Veja que a
recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
5765990
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido
sem facultar a participação do consumidor
é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento,
tendo o Aviso de Recebimento encaminhado pela ré sido recebido por terceiro alheio ao procedimento (ID. 5765996),
sendo o
consumidor
privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$10.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação a título de danos morais, fixando a indenização em R$ 3.000,00 reais e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos,
observo que o autor
afirma ter sido surpreendido com cobrança no valor de R$12.804,45, relativa a uma fatura de recuperação de consumo por suposta irregularidade em seu medidor de energia (TOI). Aduz, ainda, que desse débito decorreu a suspensão do fornecimento de energia em um imóvel seu alugado a terceiro.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação da suspensão de um serviço essencial prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes, a perda de compromissos profissionais por parte da Recorrente e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 10.000,00 na sentença é o adequado, motivo pelo qual compreendo que deve ser mantido (Enunciado 32 do Colegiado).

Nesse sentido, valendo-me dos argumentos já lançados por meio da sentença proferida, os quais incorporo à fundamentação deste voto (Enunciado 11 do Colegiado Recursal), entendo por CONHECER do recurso interposto pela requerida e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida.

Ante o resultado do julgamento, CONDENO a recorrente em custas e honorários, ora arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como, respeitosamente, voto.